Tribunal: TJSP
Processo: 1013240-98.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – BLOQUEIO/RESTRIÇÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL – ADMISSIBILIDADE - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE SERVIÇO E DIRETRIZES DA COMUNIDADE "TIKTOK" – AÇÃO IMPROCEDENTE – ALEGADO FATO SUPERVENIENTE INSUSCETÍVEL DE INFLUENCIAR NO JULGAMENTO DA CAUSA, PELA BASE EMPÍRICA QUE O INFORMA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.